Tribunal: STF
Processo: HC 189574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO: DUPLA QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ruan Vieira de Castro, advogado, em benefício de Roberto Marques Rodrigues, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 594.616, que tem como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1014118-83.2020.8.11.0000 pelo Desembargador Paulo da Cunha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em 26.5.2020 por decreto de prisão temporária expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT pela prática do delito descrito nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 (homicídio duplamente qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, isto é, feminicídio) (fls. 10-16, e-doc. 10).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do Inquérito Policial que no dia 15.05.2020, no período noturno, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o indiciado ROBERTO MARQUES RODRIGUES, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou sua companheira Maria Aparecida de Souza, por razões da condição do sexo feminino, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico de fls. 103/109-IP. 
    Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritos, o indiciado, na posse de uma espingarda, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram causa exclusiva e eficiente de sua morte. 
    Na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização, posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa. 
    Ao arremate, cumpre ressaltar, que o indiciado agiu, de inopino, aproveitando que a vítima estava desarmada e se encontravam em local com pouca movimentação (Zona Rural), desferiu disparos de arma a curta distância contra Maria Aparecida, dificultando, portanto, suas formas de defesa” (fls. 2-3, e-doc. 4).
    Em 24.6.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT converteu a prisão temporária de Roberto Marques Rodrigues em prisão preventiva (fls. 1-9, e-doc. 16).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1014118-83.2020.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu o requerimento liminar:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ruan Vieira de Castro, em favor de Roberto Marques Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.
    Narra que o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva que fora convertida após término da prisão temporária desde 26/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (feminicídio), do Código Penal.
    Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, eis que baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
    Prossegue, arguindo ser desnecessária a prisão pois apresentou-se de forma voluntária em outra comarca, de maneira que não se revela fuga do distrito de culpa, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.
    Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
    Por fim, requereu sua intimação a fim de sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Câmara Criminal.
    É o essencial.
    Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.
    Todavia, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, especialmente na gravidade da ação perpetrada, caracterizado pelo fato de ter efetuado ‘disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia’, estando justificado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, in verbis: (...) 
    ‘Inobstante, consta nos autos, que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia. Que na tentativa de se esquivar das acusações, procurou a delegacia de Ji-Paraná/RO, apresentando versão confusa e isolada do contexto apresentado nas investigações. (...) Consta nos autos ainda, que o acusado possui histórico de violência doméstica envolvendo a vítima, como o registro do boletim de ocorrência nº 122601/2017, em 27/07/2017, na UNISP de Ji-paraná, no qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do acusado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como do boletim de ocorrência nº 125586/2018, registrado em 12/07/2018, no qual a vítima relatava supostas ameaças sofridas pelo acusado (fls. 71). Assim, sua custódia cautelar é a única medida capaz de impedir que venha a cometer delitos, acautelando o meio social. (...)’. 
    Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 594.616 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal, em 7.7.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o ato coator é flagrantemente ilegal, pois o juízo de primeiro grau: i) utilizou motivação genérica (núcleo da tipologia criminosa) como justificativa para garantia da ordem pública; ii) não motivou a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, APENAS citou trecho de obra doutrinária; iii) considerou apresentação voluntária em outra comarca e a negativa de autoria, como fuga do distrito de culpa; e iv) não avaliou idoneamente a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas. Contrariando, portanto, frontalmente, a previsão legal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o STJ possuem orientação jurisprudencial uníssona de que o núcleo da tipologia criminosa não é argumento apto para justificar o decreto/manutenção da prisão preventiva, tendo ambos superado diversas vezes inclusive a Súmula n. 691 do STF quando instados a se manifestar sobre tal questão” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Sustenta ser “bem sabido que os predicados pessoais do Paciente não sejam suficientes, tout cour, para garantir a liberdade, mas devem sim ser considerados para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso. Sobretudo quando se observa que o Paciente é primário, nunca foi condenado por crime desta magnitude, sendo a acusação por suposto homicídio fato isolado em sua vida pretérita, o qual possui 59 anos de idade” (fl. 11, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requeremos que haja superação da súmula 691, do STF, para a condição específica do presente caso, a fim de ser conhecido o presente writ para que seja concedido em sede de liminar, a liberdade fiscalizada do Paciente até o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura, e posteriormente que seja confirmado em decisão colegiada da c. Turma” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 594.616, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1014118-83.2020.8.11.0000 pelo Desembargador Paulo da Cunha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo de origem converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, sobressai que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282 do Código de Processo Penal). Assim, a regra seria a liberdade provisória do acusado. 
    A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal é consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal. 
    Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do acusado – periculum in libertatis. 
    Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos boletins de ocorrências n.º 2020.120745 e 2020.120749 (fls. 12/13 e 21/22), termo de exibição e apreensão (fl. 14), relatório administrativo nº 95/202 (fls. 18/19), relatório de investigação nº 97/2020 (fls. 45/46), laudo de necropsia nº 2020.2.053 (fls. 112/113) e mapa topográfico (fls. 114/115), laudo de exame pericial em local do crime nº 610.2.06.2020.005856-01 (fls. 127/144), as declarações das testemunhas perante a Autoridade Policial e o relatório nº 65/2020 (158/161). (…).
    Analisando o Boletim de Ocorrência, depreende-se que na residência do acusado foram encontrados 04 cartuchos de arma de fogo, dois estando deflagrados e dois recarregados, aparentando ser calibre 36. Assim, entendo que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, ao menos nessa fase inicial. 
    No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado, conforme passo a analisar. 
    A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 
    Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes graves, como é o caso em análise. 
    Inobstante, consta nos autos, que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia. Que na tentativa de se esquivar das acusações, procurou a delegacia de Ji-Paraná/RO, apresentando versão confusa e isolada do contexto apresentado nas investigações. (…).
    Consta nos autos ainda, que o acusado possui histórico de violência doméstica envolvendo a vítima, como o registro do boletim de ocorrência nº 122601/2017, em 27/07/2017, na UNISP de Ji-paraná, no qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do acusado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como do boletim de ocorrência nº 125586/2018, registrado em 12/07/2018, no qual a vítima relatava supostas ameaças sofridas pelo acusado (fls. 71). Assim, sua custódia cautelar é a única medida capaz de impedir que venha a cometer delitos, acautelando o meio social. (…).
    Também, saliente-se que a ordem pública traduz-se, principalmente, na necessidade de se evitar novas práticas de fatos criminosos e também no acautelamento social, visto se tratar de crime dotado de gravidade concreta. Portanto, inegável a necessidade de garantia da ordem pública, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal. (…).
    Por outro lado, a medida também é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, o acusado foragiu do distrito da culpa após os fatos, declarando perante a Autoridade Policial que teria ocorrido um assalto em sua residência, onde a sua companheira teria sido alvejada pelos supostos indivíduos. Ora! Se houve um assalto em sua residência onde teriam atirado em sua companheira, qual seria a razão para o acusado procurar o seu vizinho pedindo dinheiro emprestado e, em seguida, se deslocar para o Estado de Rondônia, em vez de comunicar a polícia? Nota-se que a versão inicial apresentada pelo acusado encontra-se destoada dos demais elementos de provas dos autos. 
    Enfim, em casos como estes, a jurisprudência é remansosa quanto à possibilidade de aplicação da medida cautelar de prisão preventiva” (fls. 2-6, e-doc. 16).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O paciente encontra-se preso preventivamente, desde o dia 26/5/2020, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, devido à contrariedade à jurisprudência do STF e do STJ, à carência de fundamentação idônea da decisão hostilizada e à ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Pugna pela aplicação das medidas alternativas ao cárcere, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, o qual ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 14).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020). 
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura’.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, §º 2-A, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014.
    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar.
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.796-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2017).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Mato Grosso não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora